Tribunal: TJSP
Processo: 1051516-64.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. Mostra-se desnecessário o esgotamento da via administrativa para proposição de ação judicial, decorrência da aplicação do princípio de acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A seguradora sub-rogou-se em todos os direitos do

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. Mostra-se desnecessário o esgotamento da via administrativa para proposição de ação judicial, decorrência da aplicação do princípio de acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A seguradora sub-rogou-se em todos os direitos do usuário do serviço fornecido pela ré (artigos 349 e 786 do Código Civil), o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Evidentemente, O CDC deve ser interpretado em harmonia com as demais disposições normativas que disciplinam os serviços prestados pela ré. Na solução do recurso, não interfere a incidência ou não do CDC.

REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. Ação regressiva. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado. apesar da responsabilidade da concessionária de energia elétrica ser objetiva, em virtude do risco administrativo na prestação de serviço público (CF, art. 37, § 6o), a seguradora não está dispensada de provar o nexo de causalidade entre a conduta da prestadora do serviço de distribuição de energia elétrica e o prejuízo sofrido pelos segurados. Igualmente, não está livre de provar a existência do dano e sua extensão. A prova trazida pela seguradora revelou-se insuficiente ao esclarecimento dos fatos. Observou-se um enfoque meramente especulativo nas informações trazidas. Não havia certeza sobre o real motivo dos danos sofridos pelos aparelhos. Não foram indicados, por exemplo, como outros vizinhos nas imediações que também foram atingidos pelo mesmo evento danoso não sofreram prejuízos. A simples menção em relatórios lacônicos de danos materiais em razão de variação de energia ou oscilação elétrica não traduz, insista-se, prova cabal do nexo de causalidade. Precedentes da Turma julgadora. Evidente a inconsistência dos pareceres técnicos, porque baseados apenas em conjecturas. A regulação do sinistro apoiou-se na palavra do segurado (fl. 34) e nas superficiais avaliações das assistências técnicas sobre os televisores, computador, ventilador de teto e aparelho DVD (fls. 40/43) – naqueles orçamentos havia apenas uma descrição de que as avarias tinham origem em descarga atmosférica (raio). E com igual insuficiência verificaram-se os orçamentos do portão (fl. 36) e do interfone (fl. 37). Porém, não houve investigação no local dos fato e maiores informações sobre a oscilação da rede elétrica e sua repercussão na casa do segurado. E, conforme registro interno da ré (fls. 74 e 366), na data do fatos (03/03/2017), não houve indicação de ocorrência ou interrupção no fornecimento de energia elétrica no endereço do segurado. Ademais, Cabia à seguradora, na época dos fatos e ressarcimento da empresa segurada, notificar a concessionária de energia elétrica, seja para vistoria dos equipamentos, seja para inspeção do local. Até para confirmar a existência de chuvas fortes com raios, as descargas elétricas e os danos. Ineficaz a notificação enviada pela autora datada de 30/11/2018 (fls. 49/50), se o sinistro aconteceu em 03/03/2017 e a comunicação se limitava em colocar os documentos à disposição e não propriamente uma vistoria sobre equipamentos e local. Na verdade, naquele momento da notificação, já não era mais possível qualquer vistoria técnica por parte da concessionária, situação que também inviabilizava qualquer perícia judicial. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.